Tribunal: STF
Processo: Rcl 41589
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    As Defensorias Públicas da União e do Estado do Amapá formalizaram reclamação, em benefício de “todas as pessoas presas no regime semiaberto que atualmente cumprem pena em local destinado a presos do regime fechado”, afirmando haverem o Juízo da Vara de Execuções Penais de Macapá e o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narram, o Instituto transferiu presos em regime de cumprimento aberto, do prédio “Anexo” da Penitenciária local, para ala voltada a abrigar detentos do fechado – “Cozinha Velha” –, visando reduzir o número de agentes penitenciários, considerada a pandemia de covid-19. Dizem inexistir, no Amapá, espaço apropriado ao regime intermediário. Realçam admitida, no âmbito de pedido judicial de providências de nº 5000216-14.2020.8.03.0001, a ilegalidade.
    Frisam a legitimidade para formalizar reclamação, tendo em vista constituírem órgãos da execução penal, nos termos do artigo 61, inciso VIII, da Lei de Execução Penal. Articulam com previsão do artigo 4º, inciso XI, da Lei Complementar nº 80/1994, no que inseridas, entre as funções da Defensoria, o exercício da defesa de grupos sociais vulneráveis. Aludem ao inciso X, a autorizar o ajuizamento de “todas as espécies de ações” em favor de hipossuficientes.
    Discorrem sobre a situação de saúde pública ocasionada pelo novo coronavírus e a importância do isolamento social. Sublinham o estado crítico do sistema prisional, de superlotação, a resultar na contaminação de custodiados e servidores. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressaltam a ausência de segregação adequada considerados presos nos regimes fechado e semiaberto.
    Requerem, no campo precário e efêmero, quanto aos internos do semiaberto e que venham a atender o lapso temporal em até um ano da decisão definitiva desta reclamação, seja determinada a antecipação dos benefícios de progressão ao aberto e livramento condicional, com ou sem monitoramento eletrônico. Sucessivamente, buscam a fixação da custódia domiciliar.
    O Juízo das Execuções noticia adotadas, junto ao Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, providências direcionadas à análise de benefícios, ante a atual crise sanitária: requisição de informações ao Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta Rápida ao Coronavírus, em Macapá; edição da Portaria nº 9/2020, mediante a qual estabelecidos procedimentos temporários de prevenção ao contágio; apresentação de plano de contingência para o sistema prisional, com implemento de prisão domiciliar quanto aos alcançados pela Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, resultando em mais de 399 alvarás de soltura entre 18 e 30 de março de 2020; expedição de ofícios a Juízos diversos, objetivando a reavaliação de custódias; observância de prisão domiciliar considerados os submetidos aos regimes semiaberto e fechado, quando decorrente a condenação de crime sem violência contra pessoa, bem assim relativamente àqueles já contemplados com trabalho externo ou portadores de doenças graves e outras vulnerabilidades. Justificou, quanto à transferência para o pavilhão “Cozinha Velha”, ter sido levada em conta a diminuição, em virtude da pandemia, do contingente de agentes penitenciários, por integrarem alguns grupo de risco ou apresentarem sintomas da doença. Ressalta que a unidade prisional passou, no espaço físico, por adequações, a fim de abrigar, em caráter provisório, pessoas do semiaberto, estando esses internos separados dos demais. Noticia não decorrer, de falta de vagas, a mudança. Salienta permanecerem presos apenas aqueles em situação na qual imprópria custódia domiciliar. Alfim, reporta-se à edição da Portaria nº 155/2020, a estabelecer novos prazos para adoção de procedimentos de prevenção ao contágio.
    O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá juntou documentos.
    2. Defensoria Pública, estadual ou federal, como órgão da execução penal – artigo 61, inciso VIII, da Lei nº 7.210/1984 –, possui legitimidade para postular, em nome próprio, a observância do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo, visando a tutela de interesses dos presos.
    A leitura das peças do processo, sobretudo das informações do Juízo, revela que, a despeito de ocorrida transferência de custodiados em regime semiaberto para a chamada “Cozinha Velha” da penitenciária local, foram adotadas providências buscando a colocação, em prisão domiciliar, de internos do semiaberto. No tocante àqueles mantidos na unidade prisional, consta que houve adequação do espaço, levando em conta o regime intermediário. Confiram o seguinte trecho:
    […]
    Conforme informações prestadas pelo IAPEN [movs. 93 e 110 – autos 5000216-14.2020.8.03.0001], a transferência dos internos levou em consideração, dentre outros motivos, a diminuição do contingente de agentes penitenciários disponíveis em razão do afastamento de vários servidores, seja por pertencerem ao grupo de risco da COVID-19, seja por apresentarem sintomas ou confirmação da referida moléstia. Por conta disso, houve o estrangulamento das forças de segurança dentro do IAPEN. Logo, viu-se a necessidade de facilitar a operacionalização da atividade de segurança. 
    Assim, o IAPEN informou que o referido pavilhão passou por adequações do espaço físico, a fim de alojar as pessoas que cumprem pena no regime semiaberto, mas em caráter provisório. Apesar disso, os internos transferidos encontram-se em pavilhão separado dos demais. 
    Depreende-se, então, que a transferência dos internos não se deu por conta da falta de vagas, mas sim pelos motivos elencados pelo Estabelecimento Penal. 
    Como afirmado, descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal, uma vez que foram adotadas providências para garantir que o Requerente não cumpra pena em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto fixado. 
    Ressalto que somente permanecem no cárcere àqueles que não figuram em situação excepcional autorizadora da prisão domiciliar, tendo em vista que tal benesse foi concedida a todos do grupo de risco e outros por situação excepcional prevista na Recomendação nº 62/2020-CNJ. 
    [...]
    Observou-se o enunciado vinculante nº 56 da Súmula deste Tribunal. Verificada a inexistência de vaga em unidade prisional apropriada ao regime fixado, acabou implementada, em relação aos custodiados no intermediário, a custódia domiciliar. No que concerne aos demais, embora assentada, no paradigma, a inviabilidade da permanência em regime mais gravoso, o Supremo consignou não lhe caber adentrar a problemática, cumprindo ao juízes da execução penal a avaliação quanto à conformação do estabelecimento. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator